Tribunal: TJSP
Processo: 1003129-64.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Contrato de empréstimo consignado – Irresignação do autor, sob o fundamento de que não poderia ter sido realizada perícia grafotécnica com base em versão digitalizada do instrumento contratual - Ausente a via original do instrumento, afigura-se possível a juntada de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Contrato de empréstimo consignado – Irresignação do autor, sob o fundamento de que não poderia ter sido realizada perícia grafotécnica com base em versão digitalizada do instrumento contratual - Ausente a via original do instrumento, afigura-se possível a juntada de cópia integral digitalizada e bem preservada (art. 10o, §4o, da Resolução no 4474/16 do BACEN) - Viabilidade da perícia indireta da assinatura que foi atestada pelo expert - Ausência de impugnação específica aos demais fundamentos do laudo pericial - Litigância de má-fé caracterizada – Sentença mantida - Recurso desprovido.